Tribunal: TJDFT
Processo: 0712252-79.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ACIDENTE NO PORTÃO DA GARAGEM DA RESIDÊNCIA. ACIDENTE DE TRABALHO EQUIPARADO. ART. 21, INC. IV, ALÍNEA “d”, DA LEI 8.213/91. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO.

1. Nada obstante a prova pericial considerar que o evento ocorrido dentro da garagem da residência do segurado não caracteriza, por si só, acidente de trabalho do tipo trajeto, certo é que o próprio INSS havia reconhecido o fato como acidente de trabalho, tanto que concedeu o auxílio-doença acidentário.
2. Atestado no laudo pericial que a lesão apresentada pelo segurado advém do acidente sofrido, deve ser concedido o auxílio.

3. Apelação conhecida e não provida.